Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-21.2024.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800038-21.2024.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ISAQUE DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 147 DO CPB. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade de investigado pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, sob fundamento de decadência do direito de representação.

2. Consta que o fato ocorreu em 06/01/2024, tendo a vítima comparecido à Delegacia no mesmo dia e manifestado expressamente interesse na persecução penal, circunstância essa registrada no boletim de ocorrência. O Juízo primevo entendeu não comprovada a formalização válida da representação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito de representação, nos termos do art. 38 do CPPB, diante da alegação de ausência de formalização válida no prazo de seis meses, apesar da manifestação expressa da vítima perante a autoridade policial no dia do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, conforme art. 147, parágrafo único, do CPB.

5. Observa-se que não restou configurada a decadência do direito de representação, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para prosseguimento da persecução penal.

6. Pontua-se que o prazo decadencial de seis meses se inicia da ciência da autoria, nos termos do art. 38 do CPPB, tendo, no caso, fluído a partir do próprio dia do fato, quando o autor foi identificado.

7. Consabido que a representação pode ser exercida por declaração escrita ou oral ao Juízo, ao Ministério Público ou à autoridade policial, nos termos do art. 39 do CPPB, não se exigindo forma solene.

8. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que basta manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver instaurada a persecução penal, sendo suficiente o registro de ocorrência acompanhado de declaração expressa de interesse na responsabilização do agente.

9. Por fim, demonstrado que a vítima compareceu à autoridade policial no dia do fato e declarou expressamente seu desejo de representar, não há que se falar em decadência, pois o direito foi exercido dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidade específica, bastando

manifestação inequívoca da vítima perante autoridade competente. 2. O registro de boletim de ocorrência com declaração expressa de interesse na responsabilização do autor configura exercício válido do direito de representação, afastando a decadência prevista no art. 38 do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 147; CPPB, arts. 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.463.023/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela Exma. Sra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira, Juíza de Direito Substituta, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que declarou extinta a punibilidade, em fase de cognição sumária, anterior ao oferecimento da denúncia, de Isaque de Souza Costa, investigado pela prática do crime de ameaça, insculpido no art. 147 do CPB, sob fundamento de decadência do direito de representação da vítima.

Em razões recursais, à ID 32051327
, o RMP de 1º Grau,

Dr. Nilson Júnior Pastrolin Ozorio, requer o conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, que anulem a Decisão recorrida, a fim de que o presente feito tramite regularmente, em conformidade com a análise adequada das circunstâncias do delito.

Em contrarrazões, à ID 32051331,
a defesa do Recorrido Isaque de Souza Costa pugna pelo conhecimento e não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente a r. decisão do Juízo de primeira instância que declarou a extinção da punibilidade pela ocorrência da decadência.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo provimento, devendo ser anulada a decisão que declarou extinta a punibilidade, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para prosseguimento regular.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Antes de adentrarmos nos argumentos trazidos no bojo da peça recursal, verifica-se que a douta Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, em decisão,
à ID 32051325
, datada de 12/12/2024, declarou extinta a punibilidade do Recorrido Isaque de Souza Costa pela decadência do direito de representação, reconhecendo o decurso do prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPPB.

Com efeito, depreende-se dos autos que o fato teria ocorrido em 06/01/2024, ocasião em que a vítima, policial militar, foi ameaçada pelo Recorrido Isaque, que teria sacado uma faca em sua

direção. Ainda no mesmo dia, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que manifestou expressamente seu interesse na persecução penal, circunstância registrada no Boletim de Ocorrência, à ID 32051309.

Contudo, a Magistrada singular, ao entender não comprovada a formalização válida da representação no prazo legal,

declarou extinta a punibilidade pela decadência.

Assim a controvérsia restringe-se à análise da decisão que declarou extinta a punibilidade do Recorrido, sob o fundamento de decadência do direito de representação da vítima, nos termos do art. 38 do CPPB, em feito que apura a suposta prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CPB.

Como cediço, o delito de ameaça supracitado é de ação penal pública condicionada à representação, conforme dispõe o parágrafo único do referido dispositivo.

Por sua vez, o art. 38 do CPPB estabelece que:

“Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”
.

Dessa forma, o termo inicial do prazo decadencial é o momento em que a vítima adquire ciência inequívoca da autoria delitiva, portanto, no caso concreto, tal ciência ocorreu no próprio dia do fato, quando o Recorrido foi identificado pela vítima durante a prática da suposta ameaça.

Nessa senda, destaca-se que o art. 39 do CPPB dispõe de forma expressa que o direito de representação pode ser exercido

pessoalmente, por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao Juízo, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.

Verifica-se, portanto, que a legislação processual não exige forma solene ou rigor excessivo para a validade da representação, ao revés, basta a exteriorização inequívoca da vontade da vítima no sentido de ver instaurada a persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a intelecção de que, em crimes de ação penal pública condicionada, a representação prescinde de formalidades exacerbadas, sendo suficiente a demonstração clara do interesse da

vítima na apuração dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal.

4. O Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência, dentro do prazo

decadencial, o que caracteriza sua intenção inequívoca de ver o agressor processado, independentemente de formalidades adicionais.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (STJ, AREsp n. 2.463.023/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
GRIFEI

Assim, cumpre destacar que o comparecimento espontâneo à autoridade policial para registrar ocorrência, quando acompanhado da manifestação de desejo de responsabilização do autor, revela-se apto a suprir a exigência legal.

No caso em exame, a vítima não apenas registrou o fato

na Delegacia, como expressamente declarou sua intenção de representar contra o Recorrido, circunstância consignada no boletim de ocorrência, logo, tal conduta se amolda perfeitamente ao conceito

jurídico de representação previsto no art. 39 do CPPB.

Dessa maneira, não há amparo legal para se exigir ato processual diverso ou peça autônoma de representação quando já há registro formal da manifestação de vontade perante a autoridade

policial competente.

Porquanto, tendo a representação sido exercida no próprio dia 06/01/2024, o prazo decadencial de seis meses sequer transcorreu de forma relevante, sendo juridicamente inadequada a declaração de extinção da punibilidade por decadência.

Por fim, conclui-se que: (i) a vítima teve ciência da autoria no dia do fato; (ii) compareceu à autoridade policial e manifestou inequívoca intenção de representar no mesmo dia; (iii) tal manifestação foi formalmente registrada; e (iv) o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPPB não transcorreu sem o exercício do direito.

Dessa forma, a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a decadência do direito de representação, impondo-se sua reforma para que o feito tenha regular prosseguimento.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão vergastada, nos termos acima expendidos, encaminhando-se os autos ao douto Juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026